Tribunal: STF
Processo: ARE 756912
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-03
Data de publicação: 2013-09-03

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 748.371 (REL. MIN. GILMAR MENDES - TEMA 660). TESE RECURSAL CALCADA EM NORMAS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ANÁLISE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.